Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA contra a decisão proferida nos autos da recuperação judicial, autuada sob o número 0008807-53.2019.8.11.0004, em que figura como parte contrária MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que deferiu o pedido de tutela requerida para ordenar que a credora ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA, se abstenha de praticar e suspendam, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade do imóvel rural matriculado sob o no 72.288, que compõe a denominada Fazenda Monte Alegre.
Inconformada, sustenta a agravante que (i) o crédito é extraconcursal e não está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial; (ii) os ora Agravados não demonstraram a essencialidade do bem; (iii) o imóvel em questão não pertence a qualquer um dos ora agravados, nem das pessoas jurídicas, nem das pessoas físicas dos sócios; (iv) o imóvel não pode ser considerado essencial porque trata de situação em que os frutos são distribuídos e divididos com os proprietários; (v) o Sr. Administrador Judicial, em suas manifestações também não especifica as razões que justificariam a essencialidade das propriedades; (vi) o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade não resulta na retomada automática dos bens pela ora Agravante.
Síntese necessária.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação a agravante, mormente porque a decisão que suspendeu a consolidação da propriedade dos bens em questão está devidamente embasada na essencialidade de tal bem à continuidade das atividades das Agravadas e cumpre função essencial à atividade produtiva da sociedade, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =